Tribunal: STF
Processo: ARE 1534790
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 1.035 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO REO E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. rata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, ao julgar apelação, rejeitou preliminar de nulidade e deu parcial provimento ao recurso defensivo para, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas, aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Eis a ementa do julgado: 



“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. NECESSIDADE QUANTO A UM RECORRENTE. REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS. 



1. Verificada a legalidade do procedimento adotado e a ausência de comprovação de prejuízo à parte, inviável o acolhimento de preliminar de nulidade suscitada. 



2. Comprovada a autoria, por meio do robusto acervo probatório, que conta com depoimentos contundentes acerca da apreensão das drogas na posse dos acusados, circunstância corroborada pela apreensão das drogas, em claras condições de tráfico, deve ser mantida a condenação pelo crime do artigo 33 da Lei Antidrogas, sendo descabida a desclassificação. 3. Analisadas as circunstâncias judiciais amplamente em favor do réu, é devida a imposição da pena-base no mínimo legal. 



4. Ao réu primário, com bons antecedentes, contra quem não há informações concretas a respeito da dedicação ao tráfico de drogas, revela-se devida a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, cuja fração deverá ser estabelecida conforme os elementos concretos do crime. 5. Rejeitada a preliminar. No mérito, dado parcial provimento aos recursos.” (e-doc. 206)



    2. Embargos de declaração não foram acolhidos (e-doc. 216).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente alega violação ao art. 5º, incs. LVII (presunção de inocência) e XLVI (individualização da pena) da Constituição Federal, sustentando que a condenação por tráfico de drogas carece de prova segura, pois policiais e testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram seu envolvimento na prática delitiva. Invoca o princípio in dubio pro reo para requerer a absolvição e, subsidiariamente, argumentou que, sendo primária, de bons antecedentes, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis e com pena fixada em 3 anos e 4 meses de reclusão, o regime inicial deveria ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, sendo indevida a fixação do semiaberto em afronta à Súmula 718 do STF. Busca a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



 



    4. A Terceira Vice-Presidência do TJMG negou seguimento ao apelo extremo quanto à alegada violação à ampla defesa, por se tratar de matéria já reconhecida pelo STF como desprovida de repercussão geral (Tema 660). Quanto às demais teses, concluiu que a sua apreciação demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada em sede extraordinária pela Súmula 279/STF, motivo pelo qual inadmitiu o recurso também nesse ponto (e-doc. 229).



    5. Neste agravo, interposto contra a inadmissibilidade do extraordinário, a defesa, em síntese, reitera a aplicação do princípio in dubio pro reo e a tese de violação ao art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal e ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. Sustenta contradição no acórdão recorrido, que reconheceu a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de dedicação ao tráfico, mas manteve o regime semiaberto. 



 



    6. Requer a admissão e o provimento do recurso extraordinário para absolver a recorrente ou, subsidiariamente, fixar o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    7. O Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, entendendo pelo enquadramento do caso aos Temas nº 182, 660 e 712 da repercussão geral, devolveu os autos ao Tribunal de origem para aplicação do art. 1.030 do Código de Processo Civil (e-doc. 308). Em nova decisão, o TJMG julgou prejudicado o agravo quanto ao Tema nº 182, reconheceu a inexistência de repercussão geral quanto ao Tema nº 660 e consignou não ter havido insurgência recursal sobre o Tema nº 712. Assinalou, por fim, que as razões da recorrente se restringem ao pedido de absolvição ou, subsidiariamente, à alteração do regime semiaberto para aberto, determinando o reencaminhamento do recurso extraordinário com agravo ao Supremo Tribunal Federal para exame das questões remanescentes (e-doc. 311).



É o relatório.



Decido.



    8. Nas razões do recurso extraordinário não houve efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, limitando-se a recorrente a apresentar preliminar formal genérica, sem qualquer fundamentação concreta acerca da transcendência da controvérsia, o que, evidentemente, não atende ao requisito previsto no art. 1.035 do CPC.



 




    9. As alegações constantes das razões recursais, a seguir transcritas, mostram-se insuficientes para tal fim:



“DA REPERCUSSÃO GERAL



Com base no artigo 1035, § 1º, do novo CPC, para fins de repercussão geral, existe questão do ponto de vista jurídico bastante relevante que ultrapassa o interesse subjetivo do processo, já que houve a condenação da REQUERENTE sem suporte probatório, o que viola a presunção de inocência, bem como houve fixação de regime prisional mais gravoso, em desacordo com previsão legal e violando o princípio da individualização da pena. 



Com isso, a repercussão geral se dá ao passo que a presunção de inocência deve prevalecer e, em virtude disso, a RECORRENTE merece ser absolvida. Ainda, a repercussão geral se dá ao passo de que não pode haver fixação de regime mais gravoso em desacordo com a previsão legal. 



Diante disso, o presente recurso deve ser recebido por Este Tribunal, devendo ser regularmente processado, para que ao final ocorra a procedência do mesmo.” (e-doc. 224, p. 3).



    10. Como se verifica, tais passagens não cumprem o requisito formal e específico de demonstrar, no caso concreto, a efetiva existência de repercussão geral, pois poderiam ser utilizadas indistintamente em qualquer recurso, dada a sua excessiva generalidade.



    11. Com efeito, o atendimento desse requisito demanda a indicação precisa, na situação examinada, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que extrapolem os interesses subjetivos da causa. A ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



(ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    12. Ademais, consideradas as alegações de ofensa aos princípios do in dubio pro reo e da individualização da pena, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (S. 279/STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator